Tribunal: TJDFT
Processo: 0024934-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício da credora indicada na requisição de ID 8101047, fl. 1. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. 1 do id supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora MARIA SABINA DOS SANTOS BARBOSA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto